Tribunal: TJBA
Processo: 8052426-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052426-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: DANIEL SOUTO NOVAES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (ELOVIE/AVASTIN - BEVACIZUMABE). RECUSA INDEVIDA. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência determinando o custeio do medicamento antineoplásico ELOVIE/AVASTIN (Bevacizumabe), prescrito para tratamento de glioblastoma em paciente segurado, sob pena de multa diária de R$ 8.000,00, limitada a R$ 80.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento, sob alegação de uso off label e ausência no rol da ANS; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de multa cominatória.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ considera abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que utilizado em caráter experimental ou off label, quando imprescindível à preservação da saúde e da vida do segurado.

O contrato pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado pelo médico. A ingerência da operadora sobre a escolha terapêutica constitui prática abusiva e afronta a função social do contrato.

Quanto à multa diária, embora devida como meio de coerção, o valor inicialmente fixado (R$ 8.000,00) mostrou-se excessivo, devendo ser reduzido, de ofício, para R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Redução, de ofício, do valor da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente, ainda que em uso off label, quando imprescindível à preservação da saúde e da vida do segurado. 2. A multa diária por descumprimento da obrigação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e 196; CC, art. 421; CPC, art. 537; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.046.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.001.297/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052426-61.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado DANIEL SOUTO NOVAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA